Tribunal: TJSP
Processo: 2022996-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial dirigida contra a promitente vendedora e compradora, para a cobrança das despesas condominiais. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da construtora. Insurgência. Não acolhimento. Circunstâncias dos autos que indicam que o exequente tinha ciência da transmissão da posse a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial dirigida contra a promitente vendedora e compradora, para a cobrança das despesas condominiais. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da construtora. Insurgência. Não acolhimento. Circunstâncias dos autos que indicam que o exequente tinha ciência da transmissão da posse a compromissária compradora. Entendimento firmado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo REsp 1.345.331/RS. Ilegitimidade passiva reconhecida. Não comprovação de que a Construtora tenha retomado a posse do bem. Manutenção. Agravo não provido.